Tribunal: TJBA
Processo: 8057262-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8057262-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BIANCA ALMEIDA ATAIDE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADA: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÃO” NO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ACORDÃO QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS.
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PRECEDE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER INTEGRALMENTE SUPORTADO RÉ.
VÍCIOS APONTADOS PEL
A

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO D
A
EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8057262-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.